Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729283-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA DOUGLAS LTDA - EPP AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Verifico óbice à análise do presente agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada foi proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF. Turmas e Câmeras Cíveis do TJDFT deste Tribunal de Justiça não detém competência para apreciar e julgar a causa (arts. 21 e 26 do Regimento Interno do TJDFT), sendo certo, por outro lado, que, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “c” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pretensão de desconstituir decisões ou sentenças proferidas no âmbito do Juizado Especial deve ser dirigida a Turma Recursal. Confira-se: “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) exceções de impedimento e de suspeição de seus membros, do representante do Ministério Público que oficiar perante a turma recursal, bem como de juízes e de promotores de justiça que atuarem nas varas dos juizados especiais; f) agravos internos contra decisões monocráticas dos relatores e do presidente da turma recursal; [ ].” Ante o exposto e com fundamento no art. 64, §§ 1 e 3o do Código de Processo Civil, redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora